Tribunal: TJSP
Processo: 1033524-50.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Honorários advocatícios fixados por equidade, de acordo com a importância e complexidade da causa – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033524-50.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ES-
TADO DE SÃO PAULO, é embargado TRANSPORTADORA TURÍSTICA BENFICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033524-50.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29667-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO RECURSO DE
APELAÇÃO No 1033524-50.2016.8.26.0053/50000.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
TRANSPORTADORA TURÍSTICA BENFICA LTDA.
VOTO No 29.667.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação declaratória de nulida-
de de ato administrativo Honorários advocatícios fixados por e-
quidade, de acordo com a importância e complexidade da causa
Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade Pretensão in-
fringente Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em a-
ção anulatória de ato administrativo que aplicou à autora a pena de proibição de
contratar com a Administração pelo prazo de 4 anos, negou provimento ao recur-
so da FESP e deu provimento ao da autora, manteve a sentença de procedência da
ação e elevou os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 50 mil.
Sustenta a FESP, em suma, que o v. acórdão foi omisso, os ho-
norários sucumbenciais foram arbitrados em montante exorbitante, que represen-
ta 500% do valor atribuído à causa; a jurisprudência da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do TJSP diverge da orientação adotada pelo acórdão embargado. Requer
sejam provimento dos embargos e que seja sanada a omissão apontada, reduzin-
do o valor da verba honorária.
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033524-50.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29667-JV
3
Os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a importância e a complexidade da
causa, objetivou-se afastar a aplicação de grave punição à autora, que prejudicaria
o exercício de suas atividades empresariais; a ação tramitou por dois anos em pri-
meira instância, inclusive com a produção de prova técnica, e ainda não transitou
em julgado.
Os julgados trazidos pela FESP não guardam similitude com o
caso dos autos, em que não houve condenação, e a importância e complexidade
da causa não têm correspondência com o valor singelo atribuído à causa, por isso
não há como reduzir os honorários.
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar; o acórdão foi
claro, não há nenhuma omissão ou violação de disposição constitucional ou legal.
É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR